Tribunal: TJES
Processo: 0000871-23.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000871-23.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO PATRICK OLIVEIRA DA SILVA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000871-23.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENO PATRICK OLIVEIRA DA SILVA, IHAGO FREIRE DE FREITAS, JONATHAS LAURENCAO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO
S
33
E 35
, DA LEI ANTIDROGAS
– PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO POR ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA ARGUIDA PELOS RÉUS – REJEITADA
- MÉRITO

-
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS -
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL
PRETENDIDA POR
BRENO E JONATHAS
– IMPOSSIBILIDADE –
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS
REQUERIDA PELA DEFESA DO
S

RÉUS – DESCABIMENTO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS PRETENDIDA POR JONATHAS – IMPOSSIBILIDADE – MENOR QUE ATUOU EM CONJUNTO COM O RÉU E SEUS COMPARSAS NA EMPREITADA CRIMINOSA -
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL –
DESCABIMENTO -
PENA QUE RESTOU INALTERADA –

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PRELIMINAR DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
.

1.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores faz-se desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Ademais, no caso focado, a entrada dos policiais na residência do réu se deu em situação de estado flagrancial, inexistindo ilegalidade a ser sanada. 2. Constato nos autos a inexistência da quebra da cadeia de custódia, eis que as defesas dos réus não demonstraram o prejuízo eventualmente a eles causado com a ação policial, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal. 3. Preliminar rejeitada.

M
ÉRITO.

1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico induvidosamente comprovadas, descabida a absolvição pretendida pela defesa dos réus. 2. Não merece alteração a pena imposta aos réus, eis que o magistrado se valeu dos ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, além da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis em desfavor dos acusados. 3. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 uma vez que os réus também foram condenados pelo crime de associação para o tráfico. 4. Constatado que um menor de idade foi flagrado junto com os réus no momento dos fatos, descabido o decote da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas. 5. Mantida inalterada a reprimenda corpórea imposta aos sentenciados, descabido o acolhimento do pleito defensivo em que almeja a alteração do regime prisional imposto. 5. Presentes os requisitos do artigo 312, mantenho a custódia cautelar dos réus. 6. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000871-23.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENO PATRICK OLIVEIRA DA SILVA, IHAGO FREIRE DE FREITAS, JONATHAS LAURENCAO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA ARGUIDA PELA DEFESA DOS RÉUS

A defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência do réu, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, com suporte nos autos, a ação da autoridade policial resultante na apreensão das drogas, bem como na prisão em flagrante dos apelantes, não resultou de uma diligência aleatória, mas sim de elementos concretos a justificar o ingresso no domicílio, corroborando uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no próprio art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, apenas para que não reste dúvida, constato nos autos a inexistência da quebra da cadeia de custódia, eis que as defesas dos réus não demonstraram o prejuízo eventualmente a eles causado com a ação policial, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRENO PATRICK OLIVEIRA DA SILVA, IHAGO FREIRE DE FREITAS e JONATHAS LAURENÇÃO DE SOUZA
, por irresignados com a sentença que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou os acusados nas penas do artigo 33 c/c art. 40, VI e artigo 35, todos da Lei nº 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado, bem como ao pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que os denunciados e o adolescente P H R D S, se associaram para atuar no tráfico de entorpecentes, sendo que utilizavam para tanto o imóvel situado na Rua Rosa de Ouro, n. 542, bairro Novo México, Vila Velha/ES para preparar e comercializar drogas ilícitas.

Segundo ainda consta dos autos, no dia 04 de fevereiro de 2023, os denunciados se encontravam no imóvel acima relacionado, onde preparavam cerca de 880g (oitocentas e oitenta gramas) da substância ilícita conhecida por “crack” e tinham em depósito 219 (duzentos e dezenove) pedras do mesmo material ilícito já devidamente embaladas para a venda, 39 (trinta e nove) bolas da substância ilícita conhecida por “haxixe” e 420g (quatrocentos e vinte gramas) da droga ilícita conhecida por “maconha” aguardando para serem fracionadas, quando foram flagrados em sua ação por Policiais Militares.

Em seu recurso, a defesa do réu Jonathas, requer, preliminarmente, a nulidade do feito, ante a alegada ilicitude das provas obtidas através de invasão de domicílio, bem como pela violação da cadeia de custódia. No mérito, requer a absolvição do acusado diante da ausência de provas para a condenação. Alternativamente, almeja seja reconhecido o tráfico privilegiado, além do afastamento da causa de aumento da pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, pugnando ao final, pelo direito de recorrer em liberdade.

O apelante Breno em suas razões busca, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do feito em razão da alegada violação do domicílio. No mérito, requer sua absolvição quanto o crime de associação para o tráfico. Requer a fixação da pena-base em seu mínimo legal, e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Adiante, busca a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Quanto ao réu Ihago, em seu arrazoado, preliminarmente também almeja a nulidade do feito em razão da alegada violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas. Por fim, busca a redução da sua pena-base para o mínimo legal, bem como que seja concedido os benefícios do tráfico privilegiado.

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de apreensão de fls. 25, e laudo químico de fls. 250/251.

Os acusados ao serem interrogados negaram os fatos a si atribuídos na denúncia.

Ouvidos em juízo, os policiais militares Rhuan Carlos Santos Silva e Vinícius Azevedo Bravin, disseram, em uníssono, que receberam denúncias de que no local do flagrante estaria havendo a comercialização e embalo de substâncias entorpecentes.

Diante de tal informação, os agentes policiais se posicionaram em frente a residência em atitude de observação.

Disseram ainda, em juízo, que receberam a informação de que os indivíduos já estavam sendo abordados, razão pela qual se descolocou com a viatura até o local da abordagem e ali chegando encontraram o réu Ihago, sendo que no interior da residência estavam os outros acusados, sendo que ali foram encontrados os entorpecentes descritos no auto de apreensão incluso nos autos digitalizados.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que os acusados restaram incursos no tipo penal previsto no artigo 33 e 35, da Lei Antidrogas
,
eis que as provas testemunhais contidas nos autos comprovam a traficância e o vínculo associativo por parte dos denunciados, sendo descabido o pleito absolutório por todos formulado.

A este respeito, quanto à possibilidade de absolvição dos réus pela prática do delito de associação, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, tenho as seguintes considerações a fazer.

Sabe-se que são pressupostos do crime de associação para o tráfico:
a)
existência de dois ou mais infratores;
b)
existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade;
c)
a 'reiteração ou não' jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica;
d)
delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da mesma lei.

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34, com dolo específico, não havendo, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer.

De igual modo, é indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos. Neste sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
(...) se o agente cometer o delito previsto no art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) ou no art. 34 (antigo art. 13 da Lei 6.368) desta Lei, deve responder por este crime em concurso material com a figura típica do art. 35, que é autônoma. Logicamente, deve-se buscar o ânimo de associação, duradoura e permanente. (...).”
(Leis penais e processuais penais comentadas – 7. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

No caso focado, as declarações prestadas pelos policiais aliado a todo conjunto probatório contido nos autos demonstram à exaustão o vínculo associativo entre os sentenciados.

A este respeito, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça,
“
reputa-se plenamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico pelos acusados, considerando que os acusados se uniram para comercializar substâncias entorpecentes, e consoante informa pretéritos a atividade era exercida com regularidade por todos os presos naquela oportunidade. Diante do exposto, muito bem acertada a sentença ao reconhecer que a prática dos oras apelantes se subsume à ação nuclear prevista no artigo 33 c/c art. 40, VI e art. 35, todos da Lei nº 11.343/06”.

Destaco ainda, dentro do capítulo da culpabilidade, que a ação criminosa foi praticada com o auxílio do menor P H R D S, que à época contava com apenas 17 (dezessete) anos de idade, tendo sido flagrado junto com os réus no momento dos fatos, razão pela qual, descabido o decote da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, como pretende a defesa do sentenciado Jonathas.

Adiante, postula a defesa dos réus Breno e Ihago a redução do apenamento basal para o seu patamar mínimo.

De plano, constato que não merece qualquer alteração a pena imposta aos réus, eis que lastreada nos ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, sendo ainda latente, pela leitura da dosimetria da pena que as circunstâncias judiciais dos réus não lhe são totalmente favoráveis, o que impede a fixação da reprimenda basal em seu patamar mínimo.

Neste sentido:

“
(...).
A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate.
(...).
(TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022).

“
(...). 1. A natureza e a quantidade da droga apreendida, embora não permitam a valoração negativa das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, autorizam o incremento da pena-base, nos termos da Lei nº 11.343/2006, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente. (Acórdão 1150176, 20170110260156EIR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, , Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 28/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: 33/34)”.

Adiante, todos os réus buscam a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, a condenação dos réus também pelo crime de associação para o tráfico impede o reconhecimento da benesse pretendida.

A este respeito, colaciono recente lição jurisprudencial oriunda do Superior Tribunal de Justiça, vejamos.

2. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito. (...). (STJ; AgRg-HC 873.748; Proc. 2023/0436088-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 26/06/2024).

Mantidas inalteradas a reprimenda corpórea imposta aos acusados, descabido o acolhimento do pleito defensivo de alteração do regime prisional imposto.

Por fim, presentes os requisitos do artigo 312, mantenho a custódia cautelar dos réus.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.